Tribunal: TJSP
Processo: 1006261-48.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AçÃO ACIDENTÁRIA – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ART. 1030, II, DO CPC - JULGAMENTO DE MÉRITO DO RESP No 1.296.673/MG, TEMA No 555, STJ, E DO RE No 687.813/RS, TEMA No 599, STF – CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE COM APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE – APOSENTAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.596-14/97 -

Ementa:
AçÃO ACIDENTÁRIA – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ART. 1030, II, DO CPC - JULGAMENTO DE MÉRITO DO RESP No 1.296.673/MG, TEMA No 555, STJ, E DO RE No 687.813/RS, TEMA No 599, STF – CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE COM APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE – APOSENTAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.596-14/97 - PRECEDENTES DESTA CÂMARA - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - Acórdão reformado.